Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700952-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRINHO ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRINHO ROCHA contra a decisão que, nos autos da liquidação provisória de sentença, determinou a intimação da UNIÃO FEDERAL e o BANCO CENTRAL DO BRASIL para manifestarem sobre interesse jurídico no cumprimento provisório de sentença. O agravante alega que o pedido de liquidação provisório se sustenta em sentença proveniente de uma ação civil pública ajuizada no ano de 1994 pelo MPF autos no 94.008514-1 e que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, Distrito Federal e teve como partes o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União na condição de litisconsortes. Aduz que a solidariedade passiva do eventual débito que se pretende apurar e cobrar também não obriga a formação do litisconsórcio, pois é faculdade do credor ajuizar a execução/cumprimento do julgado/liquidação contra um, alguns ou todos os devedores solidários (art. 275 do Código Civil). Argumenta que a União e/ou Banco Central não devem intervir no feito, uma vez que a opção do agravante foi eleger apenas o Banco do Brasil S/A, como requerido para responder pela ação. Requer, em antencipação da tutela recursal, a ser confirmada no julgamento de mérito, que seja revogada a decisão no que diz respeito a ordem de intimação da União para atuar na condição de litisconsortes pelos fundamentos expostos neste recurso. Preparo regular (id 17202705). Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade em razão da ausência de cunho decisório do ato impugnado, além de inovação recursal. Na hipótese em julgamento, transcrevo a decisão recorrida: “Antes de dar prosseguimento ao feito, considerando a preliminar de incompetência suscitada pela ré e tendo constatado que em processos similares em trâmite em outros Juízos (processo no 0700717-35.2019.8.07.0001, em trâmite junto à 25a Vara Cível de Brasília), a União se manifestou pela sua inclusão no polo passivo, determino que a Advocacia Geral da União seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se a União possui interesse jurídico em atuar neste feito. Cadastre-se a Advocacia Geral da União como terceira interessada no processo. Intimem-se a Advocacia Geral da União, nos termos estabelecidos no artigo 270, c/c, 183, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Advirto, desde já, que se tratando de prazo estabelecido pelo juízo unicamente para manifestação da União, desnecessária a contagem do prazo em dobro, tendo em vista a regra disposta no artigo 183, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se a parte autora para ciência.“ Analisando a manifestação do juízo a quo, constata-se a ausência de conteúdo decisório, cuidando-se, a bem da verdade, de simples despacho, no qual apenas foi oportunizado à União e ao Banco Central do Brasil, manifestarem-se a respeito da ação, para que a alegação do Banco do Brasil de ilegitimidade passiva seja devidamente analisada em momento posterior. Note-se que não há, por ora, nos autos de origem, decisão acerca de eventual ilegitimidade passiva da parte executada ou litisconsórcio necessário das partes intimadas, que caiba revisão nessa esfera recursal. Nessa perspectiva, deve-se considerar que, nos termos do art. 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. No mesmo sentido, já se manifestou esta Corte: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que o o despacho agravado não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, o decisium agravado limitou-se a intimar a parte para se manifestar acerca de eventual interesse no ato constritivo, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1237193, 07193543720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Consigna-se, ainda, que o argumento de que é faculdade do credor ajuizar a execução/cumprimento do julgado/liquidação contra um, alguns ou todos os devedores solidários do eventual débito que se pretende apurar e cobrar deve ser primeiro aventado na origem para, somente depois de apreciado pelo juízo a quo, ser devolvido ao Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal, o que impõe o não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Por todo o exposto, ante a manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora